Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715991-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS, FABIO ALVES LEANDRO PACIENTE: ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS e JÉSSICA DE SOUSA DEUS, cujo objetivo é a soltura do paciente ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES, o qual foi preso temporariamente, em 02/04/2024, depois prorrogada em 04/04/2024, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, em 09/04/2024, com fundamento nos artigos 311 a 315, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, referente ao Inquérito Policial no 604/2021-14a DP, Ocorrência Policial n.o 114.084/2021-1 DPELETRÔNlCA, vinculado aos autos principais n° 0711245-51.2021.8.07.0004 da 2a Vara Criminal do Gama. Consta da Decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, nos autos no 0704344-62.2024 (ID. 58235758 - Pág. 2): “(...) Segundo a representação, foi instaurado o Inquérito Policial no 604/2021-14aDP (autos 0711245-51.2021.8.07.0004), para a investigação dos crimes de estelionato e organização criminosa. Apura-se a aplicação do denominado “golpe do WhatsApp”, em que, no primeiro momento, consistia na invasão do aplicativo pelo criminoso, para solicitar dinheiro a um dos contatos cadastrados na agenda. Esclarece a Autoridade Policial que, com a informatização, o golpe se aperfeiçoou, bastando obter um banco de dados para o sucesso da empreitada, pois, de posse do banco de dados, com informações de filiação, número de telefone e relação de parentesco, procuram o nome e a foto da pessoa nas redes sociais e, com a foto inserida no aplicativo WhatsApp, enviam mensagem solicitando a transferência bancária. No presente caso, a vítima JANDIRA teria recebido mensagens de um número, com a foto do filho GUILHERME, solicitando a realização de transferências. A vítima teria efetuado transferências bancárias dos valores de R$ 6.500,00 e R$ 9.900,00, para as contas bancárias em nome de ANDRÉ ALVES CARNEIRO E SILVA e ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES. A linha telefônica utilizada para entrar em contato com a vítima é a de no (61) 9603-1271, cadastrada em nome de EDGAR GODOY PINHEIRO JUNIOR, policial civil aposentado de Goiás. Consoante relatado, ANDRÉ ALVES CARNEIRO E SILVA teria sido intimado e comparecido à delegacia, onde teria confessado e informado que atuava a mando de PEDRO VITOR VIEIRA MACIEL e PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS. A partir das medidas cautelares deferidas em desfavor de PEDRO VITOR e PEDRO HENRIQUE, teriam sido identificados outros 07 (sete) integrantes do esquema criminoso: PAMELA GABRYELLE LACERDA GONCALVES, MARCOS HENRIQUE LOURENCO SENA, KALINE EDUARDA SOUZA CUNHA, CARLOS ANDRE MOURA DE OLIVEIRA, ARTHUR VIEIRA MACIEL, KELVIN VIEIRA MACIEL e MILENA GRANJEIRA DE JESUS. Com o avanço das investigações e oitiva dos envolvidos e, após o afastamento dos sigilos telefônico e bancário, averiguou-se que os chefes da organização criminosa seriam os representados LAERCIO ALVES RUIVO, GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE e ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES, os quais estão presos temporariamente, por decisão proferida nos autos 0711248-06.2021.8.07.0004. Acrescentou a Autoridade Policial que LAERCIO ALVES RUIVO encontrava-se em liberdade provisória pelo cometimento de outro crime; GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE possui três prisões em flagrantes no ano de 2022, sendo duas por tráfico e uma por receptação. Ademais, o representado ANTONIO AXCEL consta como indiciado em outros inquéritos em outros estados da federação, também por delito de estelionato e furto em conta bancária. Após a prisão temporária dos investigados, KEZYA DE MOURA COLODETO teria sido identificada como mais uma integrante do esquema criminoso. Conforme apurado, a participação de KEZYA no esquema teria sido confirmada pelo interrogatório de ANTONIO AXCEL e por ter recebido em sua conta bancária o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). A investigação, com as medidas judiciais deferidas, teria demonstrado que ANTONIO AXCEL sacava o dinheiro e entregava para KEZYA e que essa lhe dava ordens de como atuar no esquema criminoso, demonstrando, assim, sua posição de liderança no grupo. Ademais, consta que KEZYA evitava contato pessoal com ANTONIO AXCEL, para não “aparecer” vinculada ao grupo criminoso. Ainda, de acordo com a oitiva de ANTONIO AXCEL, KEZYA lhe exigia a entrega dos valores por meio de ameaças, mesmo que eventualmente o numerário tivesse sido bloqueado automaticamente pelo banco ao suspeitar da movimentação atípica. Por fim, menciona o Delegado que, embora o inquérito tenha se iniciado em 2021, a atividade criminosa do grupo estava em pleno funcionamento até a recente prisão dos investigados. Presentes estão os indícios suficientes de materialidade e autoria com relação aos representados. Anoto que os delitos imputados são punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, estando, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. Ademais, o investigado GABRIEL ostenta condenação anterior por tráfico de drogas (além de mais duas condenações, outra por tráfico e uma por receptação, ambas na fase recursal); LAERCIO estava em liberdade provisória pelo cometimento de outro crime; e ANTONIO e KEZYA não residem no Distrito Federal. A habitualidade e atualidade da conduta dos representados também restou demonstrada pela investigação conduzida pela Autoridade Policial. Os diversos delitos atribuídos aos suspeitos e o modo de atuação do grupo criminoso, o qual, de forma estável e permanente, pratica estelionatos diversos, são elementos que indicam que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Necessária, portanto, a prisão para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. Quanto ao pedido de busca e apreensão domiciliar em desfavor da representada KEZYA DE MOURA COLODETO, também merece ser acolhido, na medida em que se torna potencialmente útil para localização e apreensão de valores em espécie e de seu aparelho celular, bem como de outros objetos que possam ter relação com os fatos em apuração. Forte nessas razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LAERCIO ALVES RUIVO, GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE, ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES e KEZYA DE MOURA COLODETO, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal. Os prazos de prescrição são de 12 (doze) anos para o crime de estelionato e de 20 (vinte) anos para o crime de organização criminosa (art. 2o, § 4o, inc. I, da lei 12.850/2013), contados de forma isolada para cada crime, conforme artigo 109, incisos III e I, e artigo 119, ambos do Código Penal." Os Impetrantes alegam que a conversão da prisão temporária em preventiva é desproporcional, tendo em vista que o paciente é primário, com residência fixa localizada em Aparecida de Goiânia (GO), além de emprego formal e lícito, além de ter filhos menores que dependem de seu aporte financeiro para sobreviver. Alega que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, tendo em vista que a descrição da suposta conduta do paciente consistia no recebimento e repasse de valores em sua conta corrente para terceiro. Defende o deferimento de outras medidas diversas da prisão, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, combinado com a proibição de contato/aproximação de outros investigados, bem como a apresentação periódica em juízo. Requereu, liminarmente, a concessão da medida liminar, conforme demostrado o perigo de demora e a fumaça do bom direito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a respectiva expedição de alvará, em observância aos princípios da não culpabilidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus. Conforme artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal a fim de revogar, com urgência, a prisão preventiva de ANTONIO AXCEL, concedendo-se ao Paciente a imediata liberdade provisória e expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, I, do CPP. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. Num. 53128108): “(...) Por fim, menciona o Delegado que, embora o inquérito tenha se iniciado em 2021, a atividade criminosa do grupo estava em pleno funcionamento até a recente prisão dos investigados. (...) Com o avanço das investigações e oitiva dos envolvidos e, após o afastamento dos sigilos telefônico e bancário, averiguou-se que os chefes da organização criminosa seriam os representados LAERCIO ALVES RUIVO, GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE e ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES, os quais estão presos temporariamente, por decisão proferida nos autos 0711248-06.2021.8.07.0004. Acrescentou a Autoridade Policial que LAERCIO ALVES RUIVO encontrava-se em liberdade provisória pelo cometimento de outro crime; GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE possui três prisões em flagrantes no ano de 2022, sendo duas por tráfico e uma por receptação. (...) Os diversos delitos atribuídos aos suspeitos e o modo de atuação do grupo criminoso, o qual, de forma estável e permanente, pratica estelionatos diversos, são elementos que indicam que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Necessária, portanto, a prisão para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. (destacado) A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Em uma análise provisória, presente o periculum libertatis. O paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato e organização criminosa juntamente com outras 9 pessoas por aplicar o Golpe do Whatzapp. A investigação menciona que o paciente é um dos principais mentores, além de ser indiciado em outros Estados da Federação, também pelo crime de estelionato e furto em conta corrente. Consta que ele (ID. 166275218 - Pág. 8, autos no 0711245-51.2011): “possui quarenta e seis contas bancárias em seu nome, sendo vinte e quatro contas ativas. Apenas na citada conta do Banco Pactual -- objeto desta investigação - movimentou mais de R$70.000,00 mil reais; em conta do BANC00B mais de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); e, em outra do Banco Pan, os créditos superam os R$43.000,00 mil (quarenta e três míl reais), (...)”. Embora os impetrantes tenham informado que o paciente tem emprego formal e lícito, não há informações sobre qual é a sua profissão, até que justificasse a excessiva quantidade de contas-correntes ativas. Ainda que o crime de estelionato, como neste caso, não envolveu violência ou grave ameaça, a concessão da liminar se mostra prematura, em razão da falta de garantias de que o paciente posto em liberdade, não tentará se evadir. Apesar das alegações dos Impetrantes, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no fato de que o paciente é um dos mentores da organização criminosa para prática de estelionato, prejudicando inúmeras pessoas que caem nestes golpes, tendo consideráveis prejuízos financeiros todos os dias, gerando insegurança e desassossego à coletividade que usa o aplicativo de WhatsApp, além de outros aplicativos de redes sociais. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. A conversão da prisão temporária para prisão preventiva também está correta. Não há ilegalidade na prisão cautelar devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator